Tribunal: TJMT
Processo: 1004089-92.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004089-92.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CASSIO MENDES DE ARRUDA - CPF: 014.523.681-12 (RECORRENTE), CASSIO MENDES DE ARRUDA - CPF: 014.523.681-12 (ADVOGADO), SERRA VERDE EXPRESS LTDA - CNPJ: 04.005.507/0001-99 (RECORRIDO), EVELYN FABRICIA DE ARRUDA - CPF: 016.786.649-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

No Recurso:
1004089-92.2025.8.11.0001.

Origem
: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
SERRA VERDE EXPRESS LTDA.

Recorrido:
CASSIO MENDES DE ARRUDA

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 23 A 26/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE TRANSPORTE TURÍSTICO. ALTERAÇÃO DE DATA DE PASSEIO FERROVIÁRIO. MULTA DE 20% SOBRE O VALOR PAGO. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela empresa reclamada contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 3.000,00 ao demandante.

O autor alegou não ter sido previamente informado sobre a penalidade. A ré defendeu a legalidade da cobrança e a existência de informação clara no voucher e no site institucional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a cobrança de multa contratual de 20% pela alteração da data do passeio configura prática abusiva e enseja dever de indenizar por dano moral, à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação estabelecida, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC, sendo cabível a inversão do ônus da prova, com base no art. 6o, VIII, diante da verossimilhança das alegações do consumidor e sua hipossuficiência técnica.

A responsabilidade objetiva do fornecedor exige a demonstração de falha na prestação do serviço ou ausência de informação adequada, nos termos do art. 14 do CDC, o que não restou comprovado nos autos.

A empresa comprovou que a cobrança da multa de 20% está expressamente prevista no verso do voucher e em seu site oficial, com distinção clara entre cancelamento, remarcação e no-show, cumprindo o dever de informação previsto no art. 6o, III, do CDC.

A previsão contratual de multa por remarcação de serviço, quando informada de forma clara, transparente e antecipada, não constitui prática abusiva nem causa dano moral indenizável.

Não havendo demonstração de conduta ilícita ou de violação à esfera extrapatrimonial do consumidor, é indevida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A cobrança de multa contratual por remarcação de serviço turístico é válida quando previamente informada de forma clara e ostensiva ao consumidor.

O cumprimento do dever de informação afasta a configuração de ato ilícito, não sendo cabível indenização por dano moral quando ausente falha na prestação do serviço ou lesão à esfera extrapatrimonial do consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 6o, III e VIII, e 14; CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Recurso Inominado no 1020065-13.2023.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, j. 11.03.2024; TJPR, Recurso Inominado no 0054090-89.2023.8.16.0014, 2a Turma Recursal, j. 29.11.2024.

R E L A T Ó R I O

A reclamada pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 288013355, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
parcialmente

procedente
o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de
danos morais,
com correção monetária pelo IPCA (CC, art. 389, “caput” e parágrafo único), desde o arbitramento (Súmula/STJ no 362), e juros moratórios pela taxa Selic, contados da citação, deduzindo-se dela o índice de atualização monetária (CC, art. 406, “
caput
” e parágrafos).

Em sede recursal, a recorrente alega:

1)

Prestou informações;

2)

Ausência de ato ilícito;

3)

Inexistência de dano moral;

4)

Necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Apresentadas as contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos apresentados no recurso, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante adquiriu, por meio de contrato de prestação de serviços junto à reclamada, 3 (três) ingressos, em 14/10/2024, referentes a um passeio de trem de Curitiba para Morretes, na cabine Litorinas Luxo, para a data de 05/04/2025 (Reserva no 047796), no valor de R$ 1.635,00 (um mil, seiscentos e trinta e cinco reais).

Alega que, no dia 15/01/2025, solicitou a alteração da data de uso dos ingressos para o final de semana seguinte (12/04/2025), ocasião em que foi informado acerca da aplicação de uma multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor pago. Não concordando com a cobrança, realizou reclamação administrativa no SAC da empresa e no
site

Reclame Aqui
, mas não obteve êxito em afastar a penalidade.

A demandada, por sua vez, sustenta a legalidade da cobrança da multa, sob o fundamento de que se refere a custos operacionais e de pessoal no processo de venda, alteração, cancelamento e
no-show
. As informações acerca da taxa encontram-se no
voucher
e no
site
da empresa.

No presente caso, a controvérsia deve ser solucionada com base no Código de Defesa do Consumidor (CDC), tendo em vista tratar-se de relação de consumo, conforme definição constante dos artigos 2o e 3o do referido diploma legal.

O cerne da demanda está relacionado ao ônus da prova e, diante da verossimilhança das alegações da parte autora e de sua hipossuficiência técnica, mostra-se cabível a inversão do referido ônus, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do CDC.

O artigo 14 do CDC dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, I e II, do art. 14, do CDC). No entanto,
não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia
, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão
da falha na prestação de seu serviço.

Contudo, compete a parte reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente, apesar da inversão do ônus da prova prevista no CDC
, e à reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

Em detida análise das provas constantes dos autos, especialmente das informações sobre a política da empresa acerca das alterações de bilhetes, descritas no verso do
voucher
juntado no ID 288012983, pág. 2, verifica-se que a reclamada cumpriu com o dever de informar, nos termos dos arts. 6o, III e 14 do CDC. Vejamos:

“CANCELAMENTOS E ALTERAÇÕES

Cancelamentos:

- Para compras online, o cancelamento poderá ser realizado em até 7 (sete) dias sem a cobrança de taxas, após este período, será cobrada uma taxa de 20% do valor da compra;

- Para as compras presenciais, cancelamentos, reembolsos,
remarcações e/ou alteração de data são permitidos, desde que solicitados com mais de 72 horas úteis antes do embarque, com cobrança de 20% do valor referente a custos operacionais
;

- A apresentação do bilhete ou voucher de compra é obrigatória para fins de cancelamento;

- Se o usuário não comparecer para embarcar no horário correto (“No-Show”), não será realizado o reembolso ou a remarcação de qualquer produto adquirido;

Cancelamentos por parte da Serra Verde Express decorrentes de motivos de força maior, ensejarão a remarcação do produto não realizado. Caso o cliente opte por não realizar, será feito o reembolso do valor proporcional ao produto, com devido descontos dos custos operacionais.”

As regras também estão disponíveis no
site
da reclamada:

“Política de
cancelamento/alterações
para compras realizadas virtualmente:

Em até 7 dias depois da data da compra não será cobrado multa.

Após o prazo de 7 dias estará sujeito a penalidades. A Serra Verde Express cobrará o equivalente a
20% (vinte por cento) do valor do produto adquirido, a título de remuneração de seus custos operacionais, para cancelamentos, trocas ou remarcações.
”

Fonte:

https://serraverdeexpress.com.br/page/termos-e-condicoesgerais

Portanto, a alegação de que a informação não se refere a alterações não se sustenta, uma vez que, no
site
, está explícito que a multa incidirá nos casos de cancelamento ou alteração.

Assim, constatada a existência de informações claras e adequadas quanto à natureza e às condições do contrato, notadamente sobre eventual cancelamento ou alteração do serviço de transporte terrestre, não há que se falar em existência de ato ilícito, condição indispensável à configuração do abalo moral.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. PROPAGANDA ENGANOSA. APARELHO IPHONE. VENDA SEM ADAPTADOR DE TOMADA.
INFORMAÇÃO PRESTADA DE FORMA CLARA E ADEQUADA. FATO PÚBLICO E NOTÓRIO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE PROPAGANDA ENGANOSA. CONDUTA ILÍCITA
NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A publicidade enganosa enseja conduta ilícita, pois proporciona uma distorção no processo decisório dos consumidores, levando-os ao erro no que concerne às verdadeiras características do produto ou serviço veiculado, ou dos requisitos de contratação, seja pela inexatidão ou falsidade das afirmações veiculadas, seja pela omissão de dados relevantes total ou parcialmente (art. 37, § 1o, do CDC). A venda de Iphone, com expressa informação ao consumidor de que o adaptador de energia elétrica é vendido separadamente, não caracteriza propaganda enganosa nem venda casada, inexistindo conduta ilícita. 2. Recurso conhecido e provido. 3. Sem custas e honorários advocatícios. Recurso Inominado: 1020065-13.2023.8 .11.0001 Origem: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ Recorrente: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA Recorrido: GIRLENE MARTINS DE SOUZA.
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1020065-13.2023.8 .11.0001, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 11/03/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 15/03/2024). (grifei)

Portanto, diante da ausência de prova em sentido contrário, cujo ônus probatório incumbia ao reclamante, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, a sentença de primeiro grau deve ser reformada para afastar a condenação por dano moral.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. BAGAGEM DANIFICADA. REGISTRO DE IRREGULARIDADE DE BAGAGEM NÃO PREENCHIDO. RECLAMAÇÃO DIAS DEPOIS DO VOO.
AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO DO AUTOR. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO
.
AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(TJPR - 2a Turma Recursal - 0054090-89.2023.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO FERNANDA BERNERT MICHIELIN - J. 29.11.2024). (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para afastar a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por dano moral ao reclamante e, por consequência, julgar improcedente o pedido inicial.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025